Tribunal: CARF
Processo: 11065.005431/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005431/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.788 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BLAVEL BLAUTH VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
LUCRO REAL. RECEITAS TRIBUTADAS. RETENÇÕES DO IMPOSTO
NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. ADMISSIBILIDADE.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
10-39.390, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS), a qual julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade da
recorrente.
Por bem resumir os fatos, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos de minha complementação:
O processo originou-se em papel e foi convertido para meio digital. As referências de
folhas nesta decisão correspondem às do processo em papel, salvo menção em contrário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005431/2008-90
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005431/2008-90

A interessada apresentou declarações para compensar diversos débitos de natureza
tributária com suposto crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 1999 (fls. 3/7 e 631/652).
Consta na DIPJ/2000 a existência do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1999
igual a R$ 51.350,36, o qual resultou exclusivamente da retenção de imposto de renda
na fonte, diante da inexistência de tributo devido (fls. 679).
A contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de rendimentos relativos ao
imposto de renda retido na fonte e demonstrar pela contabilidade que as receitas
relativas entraram no cômputo do lucro real do ano-calendário 1999 (fls. 29/30). A
resposta da interessada vem instruída por petição (fl. 32), com a qual junta:
a) Comprovantes de rendimentos (fls. 44/50):
[...]
b) Cópia do Livro de Apuração do Lucro Real, no qual consta registro de prejuízo fiscal
no período (fls. 51/143);
c) Demonstrativos de lançamentos de receitas com extratos emitidos pelas fontes e
registros contábeis da contribuinte (fls. 144/624);
O Despacho Decisório DRF/NHO, de 2/2/09, baseado no Parecer DRF/NHO/Seort
49/2009, não reconheceu o direito creditório cogitado e não homologou as
compensações declaradas sob o argumento de que a contribuinte não comprovou o
oferecimento à tributação das seguintes receitas financeiras (fls. 625/629):
Fonte
Valor da
retenção em
Dcomp
Retenção em
Dirf/
Comprovantes
apresentados
Rendimento
decorrente em
Dirf/
Comprovantes
Rendimento informado na
DIPJ
Banco Itaú S.A.
R$13.497,94
R$14.423,33
R$72.119,92
Linha 07/24 — Outras Receitas
Financeiras: (...) rendimento
nominal auferido em aplicações
financeiras de renda fixa
Banco Bradesco S.A. R$38.033,36
R$38.033,36
R$190.185,45
Banrisul S.A.
R$1.373,64
R$1.373,64
R$6.869,00
R$52.904,94
R$269.174,37
R$60.972,62
Para melhor contextualização, entendo pertinente e oportuna a transcrição de
trechos do Parecer DRF/NHO/Seort n° 49/2009:
3. Tendo em vista o valor declarado na DIPJ/2000 ser inferior ao valor informado pelas
fontes pagadoras, o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos e a comprovar o efetivo oferecimento dos mesmos à tributação (fls. 29 e
30).
4. Em resposta, o contribuinte apresentou: [...] alguns registros do livro Razão que se
revelam insuficientes para comprovar a inclusão das receitas financeiras ao lucro real do
período, registros de saldos de contas contábeis do Balancete de Verificação e extratos
bancários, dentre outros. Entretanto, inexistem documentos que demonstrem e
comprovem a inclusão das receitas financeiras ao lucro real do período, conforme
verificado às fls. 31 a 624.
5. Verifica-se, no Balancete de Verificação de dezembro/99, receitas financeiras
diversas que somam R$ 137.622,10 (fls. 542) valor que coincide com o somatório das
receitas financeiras declaradas em DIPJ (linhas "Variações Cambiais Ativas" e "Outras
Receitas Financeiras"). Todavia, somente as receitas provenientes de operações
financeiras de renda fixa, informadas nos comprovantes, perfazem o valor de R$
269.174,34 (declarado = R$ 60.972,62).
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005431/2008-90

6. Assim, examinada a documentação apresentada, verifica-se que, embora comprovado
o auferimento de receitas financeiras provenientes de operações financeiras de renda
fixa e a retenção do imposto de renda (fls. 44, 46, 48 e 49) não foi comprovado o
cômputo integral das receitas auferidas na formação da base de cálculo do imposto,
razão pela qual não pode pretender o interessado que se lhe restitua valores retidos na
fonte sobre as mesmas.
O Relator da decisão recorrida complementa o histórico do caso sob exame, a
contar da Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
A inconformada alega que teria ocorrido irregularidade de enquadramento na DIPJ e
que o fisco não teria sofrido prejuízo (fl. 658). Reapresenta praticamente os mesmos
documentos já agregados anteriormente [...]
Entendeu, o colegiado de piso, que a recorrente comprovara somente em parte o
oferecimento das referidas receitas à tributação, julgando, então, a Manifestação de
Inconformidade parcialmente procedente, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA.
O montante do saldo negativo de IRPJ respaldado em retenção de imposto de renda na
fonte cuja receita tenha sido oferecida à tributação é passível de ser reconhecido para
fins de restituição ou compensação.
Do voto condutor daquela decisão, trago à transcrição os trechos a seguir:
O parecer que amparou a decisão ora questionada não contestou o auferimento de
receitas financeiras sobre operações de renda fixa, bem como a retenção do imposto de
renda. Por outro lado, considerou não comprovado o cômputo integral das receitas
auferidas na formação da base de cálculo do imposto. Entendeu, assim, que a
interessada não poderia pretender a restituição dos respectivos valores retidos na fonte.
As receitas recebidas dos bancos Bradesco e Itaú não são coincidentes com as dos
comprovantes de rendimentos pagos e retenção do imposto de renda na fonte, conforme
a documentação trazida pela contribuinte. Os valores unitários e os totais das receitas
referidas nos demonstrativos de lançamentos parecem representar outras receitas que
não as de natureza financeira. Por outro lado, a contribuinte comprovou a tributação das
receitas financeiras recebidas do Banrisul (fls. 834/841), assim como das outras receitas,
que são de natureza operacional, não haviam sido questionadas na decisão recorrida
(Estrela Sul, Consórcio Rodobens e Mercedes Benz).
Do valor originalmente pleiteado (R$ 51.350,36), a decisão recorrida conferiu ao
contribuinte direito creditório de R$ 2.512,67, restando indeferida a pretensão no que tange às
retenções realizadas pelo Banco Itaú S/A e pelo Banco Bradesco S/A, dispostas na tabela
anteriormente colacionada.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando ter carreado aos
autos toda a documentação necessária à comprovação de que efetivamente oferecera à tributação
a totalidade das receitas auferidas. Defende, ainda, que os rendimentos provenientes das
instituições financeiras referidas são coincidentes com as tributadas pela recorrente. Pede, enfim,
que lhe seja reconhecido o direito creditório integral, no montante de R$ 54.043,97.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005431/2008-90

Ressalvo que o valor citado no parágrafo anterior reflete a soma das retenções
sofridas na fonte e comprovadas mediante documentação e Declarações de Imposto Retido na
Fonte (DIRF) que instruem os autos, tal como assinalado na decisão recorrida, não o
efetivamente peticionado na origem pela pessoa jurídica por meio da Declaração de
Compensação n° 12841.52969.270204.1.3.02-2689 e seguintes.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Os autos encontram-se instruídos de densa documentação, a qual, ao fim e ao
cabo, não pode ser ignorada.
Aduz, a pessoa jurídica, já de longa data, ter oferecido as receitas à tributação.
As fichas do Livro Razão, quando cotejadas com comprovantes/extratos emitidos
pelas fontes pagadoras, corroboram a versão da recorrente:
Bradesco
(*)
Rendimento
Fl.
(**)
Registro
contábil da
receita
Fl.
(**)
jan/99
18.941,24
218
18.941,24
922
fev/99
17.685,25
219
17.685,25
923
mar/99
25.080,60
220
25.080,60
924
abr/99
18.341,99
222
18.341,99
925
mai/99
16.428,51
225
16.428,51
926
jun/99
13.587,79
227
13.587,79
927
jul/99
13.328,85
229
13.328,85
928
ago/99
12.774,78
231
12.774,78
929
set/99
11.820,27
233
11.820,27
930
out/99
11.354,33
234
11.354,33
931
nov/99
11.770,59
237
1.060,14
932
dez/99
14.335,49
238
856,41
934
185.449,69
161.260,16
(*) "Extrato de conta corrente de apoio para pagamento de veículos a MBB"
(**) Numeração de folhas do processo físico
Itaú (*)
Rendimento
Fl.
(**)
Registro
contábil da
receita
Fl.
(**)
jan/99
4.893,65
257
4.893,65
240
fev/99
5.751,86
261
5.751,86
241
mar/99
7.404,01
265
7.404,01
242
abr/99
5.931,10
270
5.931,10
243
mai/99
4.696,70
275
4.696,70
244
jun/99
4.473,79
280
4.473,79
245
jul/99
4.461,65
285
4.461,65
246
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005431/2008-90

ago/99
4.789,07
290
4.789,07
247
set/99
4.943,73
295
4.943,73
248
out/99
4.966,00
299
1.760,84
249
nov/99
5.147,78
303
1.752,28
249
dez/99
6.136,25
308
2.455,33
250
63.595,59
53.314,01
(*) Demonstrativos denominados "Fundo de Componentes Mercedes Benz"
(**) Numeração de folhas do processo físico
A metodologia empregada pela recorrente nos últimos meses de 1999 comportou
o lançamento contábil de rendimento líquido de despesa com juros. Compulsando as peças
contábeis (fls. 252 e 253), verifica-se que o contribuinte assinalou a débito da respectiva conta de
ativo associada à instituição financeira o valor bruto do rendimento, lançando à contrapartida de:
(i) contas patrimoniais (ora de passivo, ora de ativo) relativa à mesma instituição, o valor dos
juros; (ii) e de resultado, o rendimento líquido. Ainda que se possa discutir a tecnicidade da
prática adotada, salta aos olhos que o resultado contábil/fiscal (este, no que tange à apuração do
IRPJ) não restou prejudicado, pela simples razão de que os referidos juros igualmente não
transitaram por conta de despesa/encargo.
Os valores lançados nas contas de fundos, dispostos nas duas tabelas anteriores,
compõem o montante do grupo denominado "Outras Receitas Departamentais" (fl. 721), sendo o
seu saldo de 31/12/1999 compatível com o assinalado na ficha 07A, linha 29, da Dipj.
Dos valores dos rendimentos informados em DIRF pelo BRADESCO e pelo
ITAÚ, restaram aproximadamente R$ 14 mil (brutos) sem trânsito pelo grupo de “outras receitas
departamentais”. De qualquer modo, a Recorrente ofereceu à tributação outros R$ 128 mil a
título de receitas financeiras. Em que pese as peças contábeis não permitirem a averiguação
pormenorizada da origem das ditas receitas financeiras, é de se admitir por razoável que tal
insignificante diferença tenha lá repousado e a tal título declarado pelo contribuinte na respectiva
ficha/linha da Dipj.
Diante do exposto, julgo suficientemente comprovado o oferecimento das receitas
à tributação, as quais deram azo às retenções de imposto na fonte e compuseram o saldo negativo
postulado, tendo sido atendidos os pressupostos legais referenciados alhures e o enunciado da
Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo ao
contribuinte, em adição à parcela conferida pela decisão recorrida, direito creditório no montante
de R$ 48.837,69 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos),
perfazendo, com isso, a integralidade do pleito original do contribuinte, alusivo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1999. Homologam-se, em decorrência, as compensações
declaradas pelo sujeito passivo até o limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.788 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005431/2008-90

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1126
DF CARF MF
Original